Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO AMBULATORIAL. CURATIVO EM FERIDA CIRÚRGICA.
1. Nos termos do artigo 13 da Lei Distrital 3831 o GDF-SAÚDE-DF tem a obrigação de custear, mediante coparticipação do beneficiário, tratamentos ambulatoriais. 1.1. A autora, que é diabética, necessita de forma imperativa, nos termos de relatório elaborado pelo médico assistente, de curativo a vácuo com vistas a otimizar o tratamento da ferida operatória decorrente de complicações no pós-operatório de cirurgia na coluna lombar. 1.2. Desse modo, a negativa de cobertura por parte do réu da cobertura do curativo solicitado e suficientemente justificado pelo médico assistente da autora se mostra indevida. Correta a r. sentença que condenou o réu ao custeio de tal procedimento ambulatorial, mediante a coparticipação da autora.
2. Remessa necessária conhecida e desprovida.